Tribunal: TJSP
Processo: 1017723-56.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Alvará. Levantamento de PASEP de pessoa falecida. Deferimento parcial. Levantamento que independe da abertura de inventário, nos termos do art. 1o caput da Lei no 6.858/80. Autora única herdeira de seus falecidos genitores. Ajuizamento de ação de inventário da mãe como forma de ter acesso ao numerário do pai. Desnecessidade. Precedentes desta C. Câmara. Levantamento integral deferido. Sentença

Ementa:
Alvará. Levantamento de PASEP de pessoa falecida. Deferimento parcial. Levantamento que independe da abertura de inventário, nos termos do art. 1o caput da Lei no 6.858/80. Autora única herdeira de seus falecidos genitores. Ajuizamento de ação de inventário da mãe como forma de ter acesso ao numerário do pai. Desnecessidade. Precedentes desta C. Câmara. Levantamento integral deferido. Sentença reformada. Recurso provido.